Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-88.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL e processual civil. apelaçÃO cíveL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE da rede pública PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DAs MENORes. tema 548/stf e não 698/stf. evidente distinção. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. tema 1002/stf. honorários. arbitramento. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que é dever do estado garantir "a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade". 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê a norma contida no art. 53, V, e 54, IV, do referido diploma legal.
2. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, razão pela qual não pode ser restringido. 2.1. Por esse motivo, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o ente federativo se esquive de sua responsabilidade.
3. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor de idade vaga em creche pública próxima a sua residência, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. Precedentes. Tema 548/STF em sede de Repercussão Geral.
4. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito.
5. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
6. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública, sem que isso configure julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
7. Recurso desprovido.